Tribunal: TJSP
Processo: 2283845-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Cálculo de diferenças oficial no qual o contador faz incidir juros entre a data da conta original e a inscrição – Pretensão do exequente em aplicar juros até o depósito – Inadmissibilidade, segundo interpretação da recente decisão do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário, com repercussão

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Cálculo de diferenças oficial no qual o contador faz incidir juros entre a data da conta original e a inscrição – Pretensão do exequente em aplicar juros até o depósito – Inadmissibilidade, segundo interpretação da recente decisão do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 579.431, através da qual se estabeleceu a possibilidade de incidência de juros somente até a data do precatório.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283845-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MARCO ANTONIO VALERA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283845-48.2019.8.26.0000 -Voto no 24.451
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2283845-48.2019
AGRAVANTE: Marco Antonio Valera
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Caetano do Sul 1a Vara Cível
VOTO No 24.451
Acidente do trabalho
Execução
Diferenças de
precatório
Cálculo de diferenças oficial no qual o
contador faz incidir juros entre a data da conta original
e a inscrição Pretensão do exequente em aplicar juros
até
o
depósito

Inadmissibilidade,
segundo
interpretação da recente decisão do Plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário, com repercussão geral, no 579.431,
através da qual se estabeleceu a possibilidade de
incidência de juros somente até a data do precatório.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória digitalizada às fls. 135/136 da origem que, em ação
acidentária, em fase de execução, na qual já houve depósito de
precatório, homologou o cálculo elaborado pelo perito contábil (fls.
101/103 dos autos originais), referente ao saldo remanescente do
precatório e às diferenças da conta original.
O credor alega que, para apuração das
diferenças oriundas da insuficiência do pagamento, deve-se aplicar juros
moratórios não só entre a data da conta e a inscrição, mas também entre
esta e o dia do depósito, sob pena de ofensa ao art. 100, § 12, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283845-48.2019.8.26.0000 -Voto no 24.451
3
Constituição Federal. Informa existir repercussão geral sobre a matéria
(Tema no 1.037, do C. STF), sustentando a perda da eficácia da Súmula
Vinculante no 17. Pede reforma da decisão (fls. 01/04).
Recurso
tempestivo
(fl.
137
da
origem),
processado com efeito meramente devolutivo (fl. 06), ausente
contraminuta (certidão de fl. 10).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, por força do disposto no art. 1.017,
parágrafo 5o, do novo CPC, informo que as folhas abaixo citadas são
todas relativas aos autos originários.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação acidentária em fase de
execução, cujo cálculo inicial apurou parcelas atrasadas até setembro de
2016 (fls. 14/21).
Diante da concordância do INSS com a conta do
exequente (fl. 31), esta foi homologada, expedido o respectivo precatório
(fl. 32).
O depósito ocorreu em 29.06.2018 (fl. 38 do
incidente de precatório).
O autor, então, veio aos autos para se declarar
ainda credor de R$ 23.288,97, referente a saldo remanescente do
precatório, e também do próprio cálculo original (fls. 74/78).
Após perícia contábil e manifestação das partes,
sobreveio a decisão agravada, que homologou o cálculo do perito, no
valor de R$ 17.789,79 para junho de 2018 (fls. 101/103).
E, nesse aspecto, a decisão recorrida deve
prevalecer.
Em relação aos juros moratórios, o contador
judicial considerou a data da inscrição do precatório para incidência final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283845-48.2019.8.26.0000 -Voto no 24.451
4
dos juros (julho de 2017 fl. 103).
Nesse tocante, vale esclarecer que, em 19 de
abril de 2017, o E. Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pelo
cabimento de juros moratórios no período compreendido entre a data da
elaboração dos cálculos e a expedição do ofício precatório, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 579.431, com repercussão
geral reconhecida.
É verdade que, no corpo do v. acórdão acima
referido, o Exmo. Relator, Ministro Marco Aurélio, mencionou que tramita,
naquela Corte, proposta de Verbete Vinculante no 111, por meio do qual
se pretende o cancelamento da Súmula Vinculante no 17, para
adequação com a redação atual do parágrafo 12, do artigo 100, da CF.
Contudo, até este momento, não há notícia de
alteração na jurisprudência do C. STF, de maneira que fica afastada a
pretensão pela incidência de juros moratórios até a data do depósito.
Assim, de rigor o improvimento do recurso,
mantendo-se a decisão atacada tal como lançada.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR